Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte agravada com as contrarrazões recursais no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora